Tribunal: TJBA
Processo: 8021227-27.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021227-27.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: RCS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA E OUTROS

Advogado(s)
:
GALTIERE DE OLIVEIRA CARNEIRO, LUCAS DIAS OLIVEIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PREFACIAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO. MÉRITO.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. VALIDADE RECONHECIDA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO NÃO CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DAS AVALISTAS. DESNECESSIDADE PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA.
CITAÇÃO NA DEMANDA EXECUTIVA. OBSERVÂNCIA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. QUESTÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONTRARRAZÕES.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FALTA DE CONFIGURAÇÃO.
APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8021227-27.2023.8.05.0150, em que figuram como partes os acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.